Tribunal: TJBA
Processo: 8063226-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063226-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO MILLENIUM EMPRESARIAL Advogado(s): CARLOS LAZARO DE OLIVEIRA BASTOS AGRAVADO: LR ANDRADE ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s):KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 937 DO CPC. TAXATIVIDADE. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, §1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por LR ANDRADE ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO MILLENIUM EMPRESARIAL, sob alegação de nulidade do julgado por cerceamento de defesa, em razão de indeferimento de sustentação oral, e de omissão quanto à tese de que o comparecimento espontâneo do executado supriria a ausência de intimação para pagamento voluntário, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, com incidência do art. 523 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de sustentação oral em julgamento de Agravo de Instrumento configura nulidade por cerceamento de defesa, à luz do art. 937 do CPC; (ii) estabelecer se há omissão no acórdão quanto à tese de comparecimento espontâneo do executado como suprimento da intimação para pagamento voluntário, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do julgado por inconformismo da parte. O indeferimento de sustentação oral em Agravo de Instrumento não configura cerceamento de defesa, pois o art. 937 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento, não sendo possível sua ampliação por interpretação extensiva ou analógica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A nulidade por cerceamento de defesa não se configura quando a espécie recursal não se enquadra nas hipóteses legais de sustentação oral, ainda que o julgamento produza efeitos relevantes às partes. A alegação de omissão não se sustenta quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, não havendo obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, quando a tese jurídica é implicitamente afastada pela fundamentação adotada. O vício de omissão somente se caracteriza pela ausência de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando o acórdão adota fundamentação incompatível com a tese suscitada pela parte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A inconformidade da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, mas tentativa de reexame da matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8063226-51.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante LR ANDRADE ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. e como Embargada CONDOMINIO MILLENIUM EMPRESARIAL ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, porunanimidade, em REJEITAR O PRESENTE EMBARGO DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 3/SO